Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. CONTATO DIRETO, PESSOAL E PRIVADO. PORTADORES DE DOENÇAS INFECCIOSAS. ESGOTO. ANEXO 14 DA NR 15. MINISTÉRIO DO TRABALHO. EQUIPARAÇÃO POR ANALOGIA. RECONHECIMENTO EM GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Irrelevante o nomem iuris para especificar o recurso interposto contra a sentença, se o conteúdo da peça revela, de modo inequívoco, se tratar de apelação. Com maior razão, quando preenchidos todos os pressupostos necessários à admissibilidade do recurso cabível e não havendo erro grosseiro, capaz de acarretar prejuízo, tudo em consonância com o disposto no artigo 277 do Código de Processo Civil.
2. Se o pleito almejado, relativo à necessidade de enquadramento das atividades desempenhadas pelo interessado em norma regulamentadora editada pelo Ministério do Trabalho, não há que se falar em inovação na instância recursal.
3. Havendo congruência entre os argumentos expostos nas razões recursais com a decisão recorrida, impõe-se o conhecimento do recurso.
4. Infere-se dos arts. 79 e 83 da Lei Complementar 840/11 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Distrito Federal) e dos arts. 3o e 12 do Decreto Distrital 32.547/2010, que o servidor público do Distrito Federal que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, observados os percentuais de 5%, 10% ou 20%, sendo a caracterização da atividade insalubre definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, segundo as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.
5. Ainda que se reconheça que o autor desenvolve as suas atribuições como agente socioeducativo em contato potencial com agentes biológicos nocivos à saúde, seja pelas revistas e deslocamentos dos socioeducandos em estado de vulnerabilidade de saúde, seja pelas intervenções em conflitos e inspeções realizadas nos seus dormitórios, incluindo o manuseio de lixo e revista de ralos, entendo que tais atividades não se equiparam, ainda que por analogia, àquelas desenvolvidas por profissionais que trabalham de forma permanente em contato com pacientes que se encontram em isolamento justamente por estarem diagnosticados por doenças infectocontagiosas.
6. Embora as unidades de atendimento em questão tenham como finalidade abrigar adolescentes submetidos a medidas privativas de liberdade ou restritivas de direito, não se equiparam, repita-se, nem por analogia, às unidades públicas destinadas para a prestação de serviços de saúde, até porque o atendimento à saúde ofertados no local de trabalho do autor ocorre de forma circunstancial e caso haja premente necessidade.
7. Não há fundamento jurídico para a concessão do adicional de insalubridade, ao menos em grau máximo, aos profissionais que trabalham em unidades que acolhem menores em situação de vulnerabilidade.
8. Recursos desprovidos.